Tribunal: STJ
Processo: 1006706-30.2023.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791357 - SP (2024/0424190-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HM 44 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
YURI FERNANDES LIMA - SP216121
AGRAVADO
: BARBARA ROBERTA PONTES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO TREVISAN - SP079242
AMANDA SILVA TREVISAN - SP417260
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
.
DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão recursal demandaria nova análise do contrato e da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48439811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 84eb4159-e783-4399-bcdf-952d9cc5d970

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 84eb4159-e783-4399-bcdf-952d9cc5d970

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791357 - SP (2024/0424190-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HM 44 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
YURI FERNANDES LIMA - SP216121
AGRAVADO
: BARBARA ROBERTA PONTES
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO TREVISAN - SP079242
AMANDA SILVA TREVISAN - SP417260
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
.
DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão recursal demandaria nova análise do contrato e da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47710115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 18f47927-7369-42db-b591-408f58c5d2dc

Trata-se de agravo interno (fls. 428-438) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 421-423) que negou provimento ao agravo em recurso especial, por
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Em suas razões, as agravantes sustentam a inaplicabilidade das referidas
súmulas.
Ao final, pedem a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação
do agravo pelo Colegiado.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
441-446),
requerendo
o
desprovimento do recurso e a condenação da parte à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
As agravantes não trouxeram argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 421-423):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de (i) ausência de
demonstração da ofensa aos dispositivos de lei federal indicados e (ii)
aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 383-384).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 353):
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
RESOLUÇÃO
LEGITIMIDADE DA RÉ, QUE TIROU PROVEITO DO NEGÓCIO
INCIDÊNCIA
DO
CDC
VENDEDOR
QUE
CONFIRMOU
A
APROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
DE
FINANCIAMENTO
PELO
PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA AUTORA QUE SÓ
ASSINOU O CONTRATO APÓS SER LEVADA A ACREDITAR QUE
SEU CRÉDITO TINHA SIDO APROVADO RÉS TÊM A OBRIGAÇÃO
DE PREPARAR SEUS PREPOSTOS PARA ATENDER DE FORMA
DILIGENTE, TRANSMITINDO UMA INFORMAÇÃO CLARA E
CORRETA SOBRE O CONTRATO A SER FIRMADO DANO MORAL
OCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

No recurso especial (fls. 451-469), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
os recorrentes apontaram a violação dos seguintes dispositivos:
(i) art. 421,
e parágrafo único do CC, sustentando, em síntese, que o
caput
contrato de compra e venda celebrado entre as partes prevê a
responsabilidade exclusiva da recorrida pela obtenção do financiamento e
que a rescisão ocorreu apenas por sua culpa, e
(ii) arts. 186 e 927 do CC, aduzindo que não há como ser responsabilizada
por danos morais sem que tenha ocorrido ato ilícito.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 375-382).
No agravo (fls. 387-398), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 401-408).
Documento eletrônico VDA47710115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 18f47927-7369-42db-b591-408f58c5d2dc

É o relatório.
Decido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 354-355):
Em que pesem os argumentos das rés que alegam não ter qualquer
responsabilidade sobre a aprovação ou não do financiamento
imobiliário, certo é que dos audios e conversas mantidas entre a
autora e o vendedor do imóvel resta claro que a autora assinou o
contrato somente após ter sido induzida a creditar que o crédito tinha
sido aprovado, como afirmou o vendedor: “Uhhhuuullll Barbara foi
(fls. 04).
aprovada, saiu sua aprovação”
Portanto, ainda que o contrato estabeleça que a linha de crédito deve
ser obtida pelo comprador junto à instituição financeira, certo é que à
consumidora foi apresentado o contrato com as parcelas e valores
equivalentes à aprovação pelo programa Casa Verde. [...]
Como bem apontou a sentença: “Não se trata de atribuir culpa à ré
pela desaprovação do financiamento ofertado, mas em decorrência da
prestação de informações insuficientes acerca do procedimento e dos
requisitos para integrar o programa do Governo Federal que, na
hipótese, foi determinante para a celebração do contrato. A prática
mostra-se, ainda, contrária ao princípio da boa-fé, na medida em que,
sob promessa de obtenção de linha de crédito favorável e prestando
informações incompletas, atraiu a autora para concretização do
negócio jurídico. Em contraponto, depois de mais de um ano da
celebração do contrato, a autora deparou-se com a notícia da
desaprovação do crédito e foi colocada em situação extremamente
prejudicial, qual seja: ou obtém aprovação de outro financiamento ou a
resolução do contrato, nos termos da contestação, em fl. 194, que
menciona o item IX.1 do contrato. O documento de fls. 283/284, vai ao
encontro das declarações autorais na medida em que revela
aprovação inicial e alteração do extrato - em 24 de março de 2023
reavaliando enquadramento no "PCVA". As transcrições de fls. 297
/310, especialmente em fl. 301, igualmente indicam fornecimento de
.
informação sobre a aprovação do financiamento desejado"

Dessa forma, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
configuração da responsabilidade pelos danos morais a serem
indenizados demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7
do STJ.
Ademais, verifica-se que o Tribunal
julgou a lide com respaldo em
a quo
análise contratual, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou da monocrática ora agravada, alterar o entendimento do
acórdão recorrido no concernente à configuração da responsabilidade pelos danos
Documento eletrônico VDA47710115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 18f47927-7369-42db-b591-408f58c5d2dc

morais a serem indenizados demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos
autos e análise contratual, providências não admitidas em sede de recurso especial, a
teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que
as partes apenas exerceram seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório
que enseje sanção processual, tampouco se evidenciando, até o momento, conduta
maliciosa ou temerária a justificar punição.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47710115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:58
Código de Controle do Documento: 18f47927-7369-42db-b591-408f58c5d2dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.357 / SP
Número Registro: 2024/0424190-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10067063020238260566
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HM 44 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE : HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS : BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
YURI FERNANDES LIMA - SP216121
AGRAVADO
: BARBARA ROBERTA PONTES
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO TREVISAN - SP079242
AMANDA SILVA TREVISAN - SP417260
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HM 44 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE : HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS : BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
YURI FERNANDES LIMA - SP216121
AGRAVADO
: BARBARA ROBERTA PONTES
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO TREVISAN - SP079242
AMANDA SILVA TREVISAN - SP417260
Documento eletrônico VDA48411069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:04
Código de Controle do Documento: 32e36640-6ac1-49b9-a449-a93a46f195b7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:04
Código de Controle do Documento: 32e36640-6ac1-49b9-a449-a93a46f195b7